Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. Na hipótese, cinge-se a controvérsia à imposição de o plano de saúde custear procedimento odontológico de reconstrução da mandíbula. Enquanto a verificação da abrangência do custeio do procedimento pelo plano de saúde demanda o prévio exercício do contraditório, não há elementos indicativos da existência de situação de risco à vida da parte agravante, a justificar o deferimento da medida liminar pretendida.
3. Sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, não se trata de procedimento de caráter emergencial, definido pela Lei n. 9.656/1998 como aqueles que resultam em risco imediato à vida ou que geram riscos de lesões irreparáveis ao paciente (art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998). Logo, não há óbice para que se aguarde o final da instrução probatória, para que se defina se a parte agravante teria ou não direito subjetivo ao custeio integral do tratamento de saúde pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.